Tribunal: TJMT
Processo: 1050241-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050241-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR BAPTISTA FERREIRA GARCIA - CPF: 038.470.681-99 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), EURO COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.665.941/0001-03 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), BELPREMIUM COMERCIO DE AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 29.291.855/0004-43 (RECORRIDO), AMANDA GALVAO SERRA - CPF: 022.346.191-14 (ADVOGADO), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.472.246/0001-54 (RECORRIDO), DENIS CESAR DA SILVA - CPF: 364.039.718-59 (ADVOGADO), ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - CPF: 143.642.978-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTO ALTERNATIVO JÁ CONTEMPLADO PELO RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão quando os argumentos apresentados pela parte podem ser inferidos da fundamentação do julgado, mesmo que não analisados de forma isolada.

A tese de que o dano moral decorreria de demora no atendimento pela concessionária foi atingida pelo fundamento central do acórdão, que reconheceu a necessidade de prova pericial técnica e, portanto, a incompetência absoluta do Juizado Especial.

A extinção do processo sem julgamento de mérito impossibilita a análise de qualquer pedido de mérito, inclusive o fundado em alegações subsidiárias.

Inexistência de vício no acórdão.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Vitor Baptista Ferreira Garcia
contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal que manteve sentença de extinção do processo, por entender que a demanda exigiria prova pericial técnica e, portanto, excederia os limites da competência do Juizado Especial Cível.

Nos
aclaratórios
, o autor sustenta a existência de
omissão relevante
, porquanto não teria sido analisado fundamento autônomo relativo à
conduta da concessionária no atendimento pós-venda
, especialmente quanto à demora de mais de dois anos para fornecimento de diagnóstico, somada aos reencaminhamentos contínuos e frustrados, o que teria causado sofrimento e frustração ao consumidor.

Requereu a apreciação do fundamento omitido e, sendo acolhido, a condenação dos responsáveis ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O ponto central dos presentes embargos de declaração é verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de danos morais fundado exclusivamente na alegada demora excessiva por parte da concessionária e da fabricante (2a e 3a rés), que só emitiram diagnóstico técnico do defeito no veículo após dois anos e 16 reencaminhamentos.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o caso exige prova pericial técnica complexa, razão pela qual reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Essa fundamentação encontra respaldo direto no Enunciado 54 do FONAJE, que dispõe:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Esse entendimento revela uma interpretação funcional e finalística do microssistema dos Juizados Especiais, cuja estrutura foi concebida para dar respostas céleres, simples e econômicas a conflitos de menor complexidade. Ao delimitar a competência com base na natureza da prova exigida, o legislador e o intérprete asseguram a efetividade do rito sumaríssimo.

No caso concreto, ainda que o embargante alegue que o fundamento subsidiário do pedido de indenização moral — a demora injustificada das rés em fornecer o diagnóstico técnico — não exigiria perícia, essa alegação não se sustenta à luz do próprio contexto narrado.

Com efeito, o próprio embargante reconhece que a ausência de diagnóstico comprometeu o exercício tempestivo de seus direitos, levando-o a encaminhar o veículo por 16 vezes à concessionária. A responsabilização por essa conduta — se omissão da concessionária e fabricante ou consequência de complexidade técnica no diagnóstico — só poderia ser determinada a partir de apuração técnica especializada, que esclareça se houve erro, negligência ou se a demora era inevitável em razão das características do defeito.

Portanto, a análise da responsabilidade civil pela suposta demora também esbarra na necessidade de juízo técnico-causal, que ultrapassa a aptidão dos Juizados Especiais. O fundamento subsidiário não se dissocia da questão central — origem e natureza do defeito, sendo, por isso, absorvido pela mesma
ratio

decidendi
que motivou a extinção.

Ademais, nos termos das regras aplicáveis à espécie:

Não há omissão quando o argumento foi implicitamente enfrentado pelo fundamento adotado, ainda que de forma global e não fragmentada;

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que qualquer necessidade de perícia complexa
,
mesmo quando incidente sobre pontos específicos implica a incompetência absoluta dos Juizados Especiais
.

Assim, a alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão, ao reconhecer a necessidade de perícia técnica para qualquer análise de responsabilidade pelas falhas no atendimento, englobou todos os fundamentos — principais e subsidiários — do pedido. O julgamento foi completo, coerente e compatível com a sistemática da Lei 9.099/95.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025